Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700185-68.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO CARLOS DE ARAUJO GOMES D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra o acórdão deste Colegiado. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator